Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-62.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/07/2025
Número: 0600391-62.2024.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600391-62.2024.6.16.0016, que com fundamento no art. 222 do Código Eleitoral, c/c o art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997, e com o art. 8º, caput, e §§ 1º, 2º, 4º e 5º, da Resolução nº 23.735/2024 do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e ainda, com fincas na Súmula 73 do TSE, julgou procedente a
presente AIJE, ao efeito de: Cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
da legenda e os diplomas dos candidatos eleitos a ele vinculados, Pedro Jaremczuk e Renato
Oscar da Silva Cordeiro, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência destes;
Declarar a inelegibilidade de Maria Roseli Soares da Silva Kachineski, Maria Zélia Rodrigues Dória,
Edna Paulino da Silva Camargo e José Carlos Milczwski, as primeiras por praticarem a conduta, o
último por anuir a elas, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições gerais de 2024, nos
moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementa n.º 64/90; Declarar a nulidade dos registros de
todos os candidatos ao cargo de vereador e de todos os votos obtidos pelo partido PP - Partido
Progressistas nas eleições municipais de 2024 em Castro, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (artigo 222 do Código Eleitoral); (Ação de Investigação Judicial Eleitoral em
que figura como autora Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva e réus Adolfo Fernando Bartemeyer;
Allan Mitsuo Baniski Irak; Antonio Calmon de Lima; Antonio Carlos do Espirito Santo; Átila
Maranezzi Fadel; Edna Paulino da Silva Camargo; Isolina de Jesus Soares da Silva; Joaquim
Lourival Souza Donato; Jose Carlos Milczwsk; Maria Roseli Soares da Silva Kachineski; Maria Zelia
Rodrigues Doria; Pedro Jaremczuk e Renato Oscar da Silva Cordeiro, cuja alegação central é a
ocorrência de fraude à cota de gênero, tendo em vista que as candidatas Maria Roseli e Maria Zélia
obtiveram votações ínfimas no pleito de 06.10.2024, bem assim, não realizaram atos de campanha,
apresentando prestações de contas com ausência de movimentações financeiras (a primeira, Maria
Roseli), e utilizando recursos para contratação de pessoas ligadas ao então candidato a prefeito,
Neto Fadel, para alavancar a campanha à majoritária (a segunda, Maria Zélia). Conforme a inicial,
em relação à candidata Maria Roseli Soares da Silva Kachineski: "Embora a votação municipal de
Castro tenha alcançado 55.696 (cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e seis) eleitores aptos a
votar, e 43.436 (quarenta e três mil quatrocentos e trinta e seis) votos válidos na última eleição, a
investigada obteve apenas 8 (oito) votos. Tal resultado reforça o indício inequívoco de que sua
candidatura não teve qualquer propósito genuíno de disputar o pleito de forma efetiva. Outro
indicativo da fraude investigada é a total ausência de movimentação financeira durante sua
campanha eleitoral.[...])JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/04/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
PEDRO JAREMCZUK (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
MARIA ZELIA RODRIGUES DORIA (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
MARIA ROSELI SOARES DA SILVA KACHINESKI
(AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
JOSE CARLOS MILCZWSKI (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
JOAQUIM LOURIVAL SOUZA DONATO (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ISOLINA DE JESUS SOARES DA SILVA (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
EDNA PAULINO DA SILVA CAMARGO (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ATILA MARANEZZI FADEL (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ANTONIO CALMON DE LIMA (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ALLAN MITSUO BANISKI IKARI (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ADOLFO FERNANDO BARTMEYER (AGRAVANTE)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA SILVA (AGRAVADA)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
GUSTAVO MARTINELLI TANGANELLI GAZOTTO
(ADVOGADO)
JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44599146
04/07/2025
21:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44599146 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.651

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600391-
62.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
AGRAVANTE: ADOLFO FERNANDO BARTMEYER
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: ALLAN MITSUO BANISKI IKARI
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: ANTONIO CALMON DE LIMA
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: ATILA MARANEZZI FADEL
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: EDNA PAULINO DA SILVA CAMARGO
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: ISOLINA DE JESUS SOARES DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: JOAQUIM LOURIVAL SOUZA DONATO
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: JOSE CARLOS MILCZWSKI
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: MARIA ROSELI SOARES DA SILVA KACHINESKI
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: MARIA ZELIA RODRIGUES DORIA
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: PEDRO JAREMCZUK
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVANTE: RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
AGRAVADA: PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: GUSTAVO MARTINELLI TANGANELLI GAZOTTO - OAB/PR97692
ADVOGADO: JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ - OAB/PR103317
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44599146 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE
À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença proferida
pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro, que julgou procedente a
presente ação de investigação judicial eleitoral, em razão da fraude à
cota de gênero.
1.2 Os recorrentes requerem a reforma da sentença, com o objetivo de
afastar o reconhecimento da fraude e as sanções decorrentes.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e parcial provimento do recurso, com a manutenção do
reconhecimento da fraude à cota de gênero, em razão da desídia do
partido. No entanto, defendeu o afastamento da condenação das
candidatas pela prática do ilícito eleitoral e, consequentemente, da
declaração de suas inelegibilidades, por entender que não há
elementos nos autos que indiquem anuência delas à fraude, mas
apenas a concordância em se lançarem candidatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se houve fraude no
cumprimento da cota de gênero nas Eleições Municipais de 2024,
caracterizada por candidaturas femininas fictícias lançadas pelo
Partido Progressistas de Castro, visando exclusivamente atender ao
percentual mínimo exigido por lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A obrigatoriedade de no mínimo 30% e no máximo de 70% para
candidaturas de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997. Essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política
afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.
3.2 A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos

Num. 44599146 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros.
3.3 No caso em análise, as candidatas investigadas obtiveram 8, 10 e
11 votos nas Eleições 2024, o que não configura, por si só, indício de
candidatura fictícia, especialmente se houver outros elementos que
apontem para a efetiva realização de campanha.
3.4 Os depoimentos testemunhais indicam que as candidatas
promoveram atos de campanha, participando de caminhadas,
distribuindo materiais e solicitando votos, enfraquecendo a alegação
de candidaturas fictícias.
3.5 As candidatas receberam doação de material de campanha do
candidato ao cargo de prefeito do município de Castro, bem como
apresentaram movimentação de recursos em suas prestações de
contas.
3.6 Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada
fraude nas candidaturas femininas, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro sufragio, segundo o qual, na ausência de provas
contundentes e inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a
vontade manifestada nas urnas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e
julgar improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A baixa votação isoladamente não configura
indício de candidatura fictícia, especialmente se houver outros
elementos que apontem para a efetiva realização de campanha. 2.
Havendo dúvidas sobre a ocorrência de fraude à cota de gênero, deve
prevalecer o princípio in dubio pro suffragio, em respeito à soberania
popular e à legitimidade do processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º;
- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44599146 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
- Súmula n.º 73 do Tribunal Superior Eleitoral.
- TSE, REspe nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJE de 02/02/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/07/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adolfo Fernando Bartemeyer e outros em face
da sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro, que julgou procedente a
presente ação de investigação judicial eleitoral, aplicando as seguintes sanções:
a) cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Partido
Progressistas para o cargo proporcional, e cassação dos diplomas dos candidatos eleitos
a ele vinculados, Pedro Jaremczuk e Renato Oscar da Silva Cordeiro, independentemente
de prova de participação, ciência ou anuência destes;
b) declaração da inelegibilidade de Maria Roseli Soares da Silva Kachineski, Maria Zélia
Rodrigues Dória, Edna Paulino da Silva Camargo e José Carlos Milczwski, as primeiras
por praticarem a conduta, o último por anuir a elas, pelo prazo de oito anos subsequentes
às eleições gerais de 2024, nos moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementa n.º
64/90;
c) declaração de nulidade de todos os votos obtidos pelo Partido Progressistas de Castro,
na eleição proporcional de 2024, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.

Num. 44599146 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Em suas razões recursais (ID 44469292), os recorrentes sustentaram, em síntese, que: a)
a ação de investigação judicial eleitoral foi proposta por Patrícia Gislaine Cordeiro,
sustentando a existência de fraude nas candidaturas de Maria Roseli Soares da Silva,
Maria Zélia Rodrigues Doria e Edna Paulino da Silva Camargo; b) a recorrida argumenta
que as candidatas obtiveram votações baixas, não realizaram atos de campanha, sendo
que Maria Roseli teve a movimentação de conta zerada, e Maria Zélia e Edna Paulino,
embora tenham tido movimentação bancária de valor considerável, utilizaram seus
recursos para contratar pessoas ligadas ao candidato ao cargo de prefeito; c) a votação
obtida pelas candidatas é compatível com a de outros candidatos suplentes,
especialmente quando se considera as particularidades do cenário eleitoral local; d) a
candidata Maria Roseli Soares da Silva recebeu doação de materiais de campanha do
candidato a Prefeito Neto Fadel, doação estimada referente à prestação de serviço para a
distribuição desses materiais, bem como efetuou despesas com combustíveis, sendo
inequívoco que a informação de movimentação bancária zerada lançada pela recorrida
não reflete a realidade dos fatos; e) o fato das candidatas Maria Zélia Rodrigues Doria e
Edna Paulino da Silva Camargo contratarem pessoas vinculadas ao candidato a prefeito
não configura, por si só, qualquer ilícito eleitoral; f) os contratados realizaram suas
atividades de divulgação, não havendo qualquer prova de que houve irregularidades na
execução do serviço; g) o entendimento de que as candidatas não praticaram atos
efetivos de campanha ignora por completo o depoimento das testemunhas que afirmaram
que presenciaram, por mais de uma vez, a participação das recorrentes em eventos de
campanha, pedindo votos e distribuindo material; h) a não utilização da rede social como
meio de propaganda eleitoral não constituiu fundamento hábil a indicar a existência de
uma eventual candidatura fictícia; i) as candidatas participaram e gravaram propaganda
eleitoral no rádio, o que demonstra que não houve qualquer abandono de suas
candidaturas; j) em que pese inexista qualquer tipo de fraude, não restou evidenciado que
José Carlos Milczwski, presidente do Partido Progressistas, tenha concorrido ou anuído
com a conduta, não bastando a mera presunção de tal fato, de modo que não há o que se
falar em sua inelegibilidade. Requereram, assim, o conhecimento e o provimento do
recurso, para reconhecer a inexistência de fraude à cota de gênero, visto que não há
prova robusta apta a atrair a disposição da Súmula 73 do TSE.
Em sede de contrarrazões (ID 44469304), os recorridos aduziram, em síntese que o
recurso deve ser desprovido, uma vez que restou demonstrado que Maria Roseli Soares
da Silva, Maria Zélia Rodrigues Doria e Edna Paulino da Silva Camargo obtiveram
votações ínfimas no pleito de 2024, não realizaram atos de campanha, apresentaram
prestações de contas com ausência de movimentações financeiras relevantes e utilizaram
recursos para contratação de pessoas ligadas ao então candidato a prefeito, Neto Fadel,
com o objetivo de impulsionar a campanha majoritária.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso, com a manutenção do reconhecimento da fraude à cota de gênero, em razão
da desídia do partido. No entanto, defendeu o afastamento da condenação das
candidatas pela prática do ilícito eleitoral e, consequentemente, da declaração de suas
inelegibilidades, por entender que não há elementos nos autos que indiquem anuência
delas à fraude, mas apenas a concordância em se lançarem candidatas (ID 44486914).

Num. 44599146 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da cota de
gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas
de Castro/PR teria registrado as candidaturas de Maria Roseli Soares da Silva Kachineski,
Maria Zélia Rodrigues Doria e Edna Paulino da Silva Camargo exclusivamente para
atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade de número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no artigo
10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até
100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
[...]
§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta
por cento) para candidaturas de cada sexo.
No mesmo sentido, é a previsão do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para
a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as
Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e
desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá apresentar lista

Num. 44599146 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina para cumprimento da
obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero. (Incluído pela
Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela federação,
com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser observado nos
casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de
cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política afirmativa
voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a
ampliação da representatividade das mulheres no poder legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP.
A previsão legal, portanto, visa combater o que se denomina "mero estado de aparências"
ou "candidaturas laranjas", eis que essas candidaturas não têm o propósito de
efetivamente concorrer a cargos eletivos, mas servem como fachada para possibilitar o
registro de mais candidatos masculinos, comprometendo a justiça e a equidade do
processo eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: Consiste a fraude em lançar a candidatura de
mulheres que na realidade não disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas
fictícias. Os nomes femininos são incluídos na lista do partido tão somente para atender à
necessidade de preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença
do partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra legal
que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na
política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de candidatura, em
geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois do pleito, sendo
evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta candidata (ou seja: a
candidata não teve o próprio voto), a não realização de campanha própria, dedicação à
campanha de outro candidato, prestação de contas sem registro de receita ou despesa
(ou seja: a prestação de contas aparece zerada). (Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São
Paulo, 2024, p. 323).
Esse tipo de manobra, além de ser uma violação das normas, também enfraquece o
objetivo de promover uma verdadeira representação política das mulheres, que é
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade de
gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR
nº 935/2024 que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no
âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas

Num. 44599146 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a
participação efetiva das mulheres nas eleições.
Consoante o disposto na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, a fraude à cota de
gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de
candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a
presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou
anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta,
nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do
Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Veja-se a jurisprudência da Corte Superior sobre o tema:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATURA FICTÍCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.
[...]
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
Jurisprudência do TSE e do STF
2. A partir do leading case de Jacobina/BA (AgR-AREspE 0600651-94, red. para o
acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 30.6.2022), a jurisprudência deste Tribunal
tem reiteradamente assentado que a obtenção de votação zerada ou pífia das
candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência
de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o
cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos
que indiquem se tratar de desistência tácita da competição (REspEl 0600001-24, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE de 13.9.2022).
Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte está alinhada ao entendimento do STF firmado no
julgamento recente da ADI 6.338/DF, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, sessão
virtual, DJE de 4.4.2023.
Dos elementos indiciários caracterizadores da fraude à cota de gênero
4. Segundo as premissas registradas pela Corte de origem, afiguram-se patenteadas as
circunstâncias evidenciadoras da fraude à cota de gênero, quais sejam:

Num. 44599146 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
a) as candidatas Maria José Cardial e Renata Silva obtiveram votação inexpressiva no
pleito de 2020, alcançando a quantidade de 6 votos, cada uma;
b) a candidata Maria José Cardial realizou tímida campanha eleitoral, enquanto Renata
da Silva não realizou atos de campanha eleitoral;
c) foram registrados diminutos gastos com material de propaganda realizados pela
candidata Maria José Cardial no valor de R$ 795,00, ao passo que a candidata Renata
da Silva não demonstrou a confecção de material de campanha;
d) foi apresentada prestação de contas pela candidata Renata da Silva sem nenhuma
movimentação financeira.
5. O fundamento do aresto de origem concernente à demonstração de participação
política ativa da recorrida Maria José Cardial - em virtude de ser conhecida no meio
político local como a administradora do MDB - é incompatível com a diminuta quantidade
de votos por ela obtida e com a realização de modesta campanha eleitoral.
6. Problemas de saúde preexistentes à campanha eleitoral não justificam a obtenção de
poucos votos, a ausência de gastos de campanha e a não realização de atos de
campanha eleitoral pela candidata Renata da Silva. Ademais, a candidata poderia ter
realizado a sua campanha eleitoral por meio das redes sociais, ferramenta que não
exigiria a sua locomoção, no entanto, conforme consta do acórdão regional, a candidata
não divulgou propaganda eleitoral por esse meio.
[...]
8. A comprovação de ocorrência de fraude à cota de gênero prescinde da demonstração
de prévio ajuste de vontade entre todos os integrantes da chapa impugnada, conforme
consolidado entendimento deste Tribunal (AgR-AREspE 0600306-17, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 6.5.2022). Precedentes.
[...]
(REspe nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 02/02/2024).
No caso em exame, o juízo de primeiro grau entendeu que as candidaturas de Maria
Roseli Soares da Silva Kachineski, Maria Zélia Rodrigues Doria e Edna Paulino da Silva
Camargo, lançadas pelo Partido Progressistas de Castro, foram fictícias.
Entretanto, o presente recurso eleitoral comporta provimento, eis que a análise dos autos
revela a inexistência de provas consistentes que confirmem a fraude das candidaturas
impugnadas.
A Câmara Municipal de Castro é composta por 13 vereadores, razão pela qual, para as
Eleições Municipais de 2024, o Partido Progressistas registrou 13 candidaturas ao cargo
de vereador, sendo 9 do gênero masculino e 4 do gênero feminino (RCand n. 0600094-
55.2024.6.16.0016), atendendo aos percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.609/2019.

Num. 44599146 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
No pleito em questão, a candidata Maria Zélia obteve 8 votos, a candidata Maria Roseli
recebeu 10 votos e a candidata Edna somou 11 votos.
A votação reduzida, mas não zerada. não configura, por si só, indício de candidatura
fictícia, especialmente se houver outros elementos que apontem para a efetiva realização
de campanha.
Além disso, a votação das investigadas foi semelhante à votação de outros candidatos
eleitos como suplentes ao cargo de vereador em Castro, como por exemplo: Adenir
Aparecida Ribas dos Santos (MDB) - 9 votos, Francisco Aparecido Dias Ramos
(AVANTE) - 8 votos e Sandy da Silva Paz de Oliveira (PSD) - 8 votos.
Na audiência de instrução, realizada no dia 19/02/2025 e no dia 14/03/2025, foram
colhidos os depoimentos de Rosangela Anhaia, Caroline Aparecida Ribeiro da Cunha,
Tatiane Nascimento, Veridiana dos Santos, Amanda Dekkers Zanon Zahdi, Taís Helena
Guilherme Vieira Leite, Victória Helena Guilherme de Paula, Natalie Cotrim Zahdi e Igor
Ribas Cesar.
Rosangela de Anhaia, ouvida na qualidade de informante, relatou que: a) é Presidente do
Partido dos Trabalhadores de Castro; b) é vizinha da investigada Maria Zélia e não viu
nenhum ato de campanha da candidata; e c) acompanhou as campanhas do PT no
município de Castro (ID 44469215, ID 44469216 e ID 44469217).
Caroline Aparecida Ribeiro da Cunha, na qualidade de testemunha, afirmou que: a) foi
contratada para distribuir santinho para o candidato a prefeito Neto e lembra de ter
encontrado Maria Zélia e Maria Roseli nas caminhadas que os candidatos faziam para
pedir votos; b) distribuía santinhos dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, bem como
dos candidatos a vereador, que pegava no comitê, tendo distribuído, inclusive, santinhos
das candidatas Maria Zélia e Maria Roseli; c) participou de três eventos de campanha,
nos quais viu Maria Roseli e Maria Zélia, e d) descreveu Maria Roseli como uma mulher
loira, "mais gordinha" e Maria Zélia como mais morena de pele, "mais de idade", cabelo
curto e grisalho (ID 44469219 e ID 44469220).
Tatiane Nascimento, na qualidade de testemunha, aduziu que: a) trabalhou para a
campanha do candidato a prefeito Neto, entregando santinhos; b) encontrou Maria Roseli
e Maria Zélia nas caminhadas e as candidatadas pediram voto para ela; c) viu santinhos
das candidatas Maria Roseli e Maria Zélia; d) distribuía, além do material de campanha do
candidato a prefeito, santinhos dos candidatos a vereador, mas não de Maria Roseli e de
Maria Zélia; e) viu Maria Roseli e Maria Zélia nos comícios que foi e no adesivaço; e f)
descreveu a candidata Maria Roseli com loira de cabelo curto e "meio gordinha", mas não
de recorda da Maria Zélia (ID 44469221 e ID 44469222).
Veridiana dos Santos, na qualidade de testemunha, afirmou que: a) trabalhou na
campanha do candidato a prefeito Neto, distribuindo santinhos; b) nas caminhadas tinham
muitos candidatos; c) viu Maria Zélia e Maria Roseli nas caminhadas e as candidatas
pediram voto para ela; d) entregou santinhos para o candidato a prefeito e para um
candidato a vereador; e) participou dos eventos do adesivaço e da mulher, nos quais

Num. 44599146 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
encontrou Maria Zélia e Maria Roseli, e f) descreveu a candidata Maria Roseli como loira
e "não muito magra" e Maria Zélia como morena, "mais de idade" e com o cabelo curto (ID
44469223 e ID 44469224).
Amanda Dekkers Zanon Zahdi, na qualidade de informante, relatou que: trabalhou na
campanha da Maria Zélia e fazia propaganda para a candidata, com a entrega de
santinhos (ID 44469258 e ID 44469259).
Taís Helena Guilherme Vieira Leite, na qualidade de informante, informou que: a)
trabalhou na campanha da candidata Maria Zélia, entregando santinhos; b) trabalhou
mais para o candidato a prefeito Neto e não pedia voto para a candidata, só entregava
seus santinhos, e c) postou na internet a foto do santinho de Maria Zélia, mas já excluiu
as publicações (ID 44469260 e ID 44469261).
Victória Helena Guilherme de Paula, na qualidade de informante, aduziu que: a) trabalhou
para Maria Zélia, distribuindo santinhos nas casas, para as pessoas que estavam nas
ruas, nas caminhadas, e b) havia santinhos com propaganda conjunta da candidata com o
prefeito e outros que eram só dela (ID 44469262 e ID 44469263).
Natalie Cotrim Zahdi, na qualidade de informante, afirmou que trabalhou para candidata
Maria Zélia, pedindo votos nas casas e entregando os santinhos (ID 44469264 e ID
44469265).
Igor Ribas Cesar, na qualidade de informante, relatou que: a) trabalhou na campanha
Edna Paulino da Silva Camargo; b) trabalha no Detran e, durante a semana, prestava
serviços à campanha da candidata após o expediente, das 16:30 até meia-noite. Nos
finais de semana, dedicava-se integralmente à campanha; c) conheceu Edna na
convenção partidária, oportunidade na qual foi proposto o serviço pela candidata ao
depoente; d) sua função era distribuir santinhos, bater nas casas e pedir votos para a
candidata; e) a candidata tinha foco no eleitorado do bairro onde morava, o Santo
Leopoldino, e em bairros onde tinha conhecidos, como o Araucária, mas a campanha foi
feita em todo o município de Castro; f) o coordenador da campanha era o Toni; g) batia
nas casas para fazer a propaganda da candidata e, quando não atendiam, deixava o
santinho na porta; h) entregava santinho para as pessoas que passavam nas ruas; i)
trabalhava nas caminhadas, que ocorriam nos finais de semana; j) no santinho da
candidata tinha a foto e o número de Edna e do candidato a prefeito, e k) postou a
propaganda da candidata nos seus stories e em alguns grupos do Whatsapp (ID
44469266).
A análise dos depoimentos prestados em audiência de instrução revela fortes indícios de
que as candidatas Maria Roseli Soares da Silva Kachineski, Maria Zélia Rodrigues Doria e
Edna Paulino da Silva Camargo promoveram atos de campanha.
As depoentes Amanda Dekkers Zanon Zahdi, Taís Helena Guilherme Vieira Leite, Victória
Helena Guilherme de Paula e Natalie Cotrim Zahdi, afirmaram que foram contratadas para
distribuir santinhos da candidata Maria Zélia Rodrigues Doria.

Num. 44599146 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
O depoente Igor Ribas Cesar afirmou que foi contratado para distribuir santinhos de Edna
Paulino da Silva Camargo, participou das caminhadas para promover sua candidatura e
postou propaganda da candidata em seus stories e em alguns grupos de Whatsapp.
Ressalte-se que Caroline Aparecida Ribeiro da Cunha, Tatiane Nascimento e Veridiana
dos Santos relataram ter visto Maria Zélia e Maria Roseli participando das caminhadas
realizadas pelos candidatos, durante as quais distribuíam materiais de campanha e
solicitavam votos aos eleitores. Tatiane e Veridiane afirmaram, inclusive, que as
candidatas lhes pediram voto diretamente durante essas ações.
Tais depoimentos são especialmente relevantes, pois demonstram a efetiva atuação das
candidatas em atos típicos de campanha, o que enfraquece substancialmente a alegação
de que suas candidaturas seriam fictícias. A presença em atividades públicas, o contato
com eleitores e a distribuição de material de campanha são indicativos concretos de
engajamento real no processo eleitoral, elementos incompatíveis com a figura da
candidatura simulada. Assim, os testemunhos reforçam a autenticidade das candidaturas
e contribuem para afastar a tese de fraude à cota de gênero.
Nota-se, ainda, que, em seus depoimentos, Caroline Aparecida Ribeiro da Cunha e
Veridiana dos Santos descreveram corretamente as candidatas Maria Roseli e Maria
Zélia, conforme se vê nas imagens a seguir:

Num. 44599146 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Os depoimentos de Caroline Aparecida Ribeiro da Cunha, Tatiane Nascimento e
Veridiana dos Santos, revelam, ainda, que os cabos eleitorais contratados pelo candidato
a prefeito, Miguel Zahdi Neto, também distribuíram materiais de candidatos ao cargo de
vereador. De forma similar, a informante Taís Helena Guilherme Vieira Leite, contratada
para distribuir santinhos da candidata Maria Zélia, declarou que também pedia votos para
o candidato a prefeito durante suas atividades.
Esses relatos demonstram uma sobreposição nas funções exercidas pelos cabos
eleitorais, indicando que, na prática, houve atuação conjunta nas campanhas majoritária e
proporcional.
Ainda que se admita a hipótese de eventual desvio de função por parte dos contratados,
esse fato, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude às candidaturas femininas.
Tal conduta, se constatada, deve ser apurada no âmbito próprio da prestação de contas,
por se tratar de possível irregularidade na destinação dos recursos de campanha, o que é
distinto da alegação de candidatura fictícia, que exige prova robusta de simulação e
ausência de intenção real de concorrer ao pleito.
Do mesmo modo, a existência de vínculos pessoais entre os contratados pelas candidatas
e o candidato a prefeito não caracteriza, por si só, a alegada fraude. Conforme
mencionado, os próprios depoimentos evidenciam que os cabos eleitorais atuavam de
forma integrada, promovendo simultaneamente as candidaturas majoritária e

Num. 44599146 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
proporcionais, o que afasta a tese de que houve contratação dissimulada com finalidade
exclusiva de beneficiar o candidato a prefeito.
A defesa afirma que as candidatas gravaram propaganda eleitoral destinada à veiculação
em rádio, apresentando dois áudios como suposta prova (ID 44469142 e ID 44469143).
Contudo, os áudios extraídos do WhatsApp não comprovam que as mídias foram
efetivamente enviadas às emissoras para divulgação.
No que se refere às contas eleitorais das candidatas, embora tenham sido julgadas como
não prestadas, é possível constatar que:
a) Os documentos apresentados por Maria Roseli Soares da Silva Kachineski (PCE nº
0600274-71.2024.6.16.0016) demonstram que a candidata declarou despesas eleitorais
no valor de R$ 258,27 com combustíveis (ID 1288300973) e de R$ 100,00 com atividade
de militância (somente declarada no extrato de prestação de contas final (ID 128830075).
Observa-se, ainda, por meio da Nota Fiscal apresentada pela defesa no documento ID
44469140, que o candidato a prefeito, Miguel Zahdi Neto, realizou doação de materiais de
campanha (santinhos e adesivos) com propaganda eleitoral conjunta destinada à
candidata.
b) Os documentos apresentados por Maria Zélia Rodrigues Doria revelam que a candidata
recebeu R$ 30.000,00 de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e que efetuou despesas no valor de R$ 28.594,33, assim
discriminadas: pessoal - R$ 17.920,00; combustíveis e lubrificantes - R$ 317,43; adesivos
- R$ 2.476,90; serviços prestados por terceiros - R$ 3.700,00; materiais impressos - R$
4.180,00 (PCE nº 0600286-85.2024.6.16.0016).
Verifica-se, ainda, por meio da Nota Fiscal apresentada pela defesa no documento ID
44469140, que o candidato a prefeito, Miguel Zahdi Neto, realizou doação de materiais de
campanha (santinhos e adesivos) com propaganda eleitoral conjunta destinada à
candidata.
c) Os documentos apresentados na prestação de contas por Edna Paulino da Silva
Camargo demonstram que a candidata recebeu R$ 30.000,00 de recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e que efetuou despesas no
valor de R$ 28.600,00, assim discriminadas: pessoal - R$ 15.396,90; combustíveis e
lubrificantes - R$ 323,10; adesivos - R$ 4.060,00; serviços prestados por terceiros - R$
4.000,00; e materiais impressos - R$ 4.820,00 (PCE nº 0600272-04.2024.6.16.0016).
Nota-se, ainda, por meio da Nota Fiscal apresentada pela defesa no documento ID
44469140, que o candidato a prefeito, Miguel Zahdi Neto, realizou doação de materiais de
campanha (santinhos e adesivos) com propaganda eleitoral conjunta destinada à
candidata.
Como se vê, as candidatas receberam doação de material de campanha de Miguel Zahdi
Neto, candidato ao cargo de prefeito do município de Castro, bem como apresentaram

Num. 44599146 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
movimentação de recursos.
Ainda que haja irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por parte das candidatas Maria Zélia Rodrigues
Doria e Edna Paulino da Silva Camargo, esse fato, de forma isolada, não é suficiente para
caracterizar a prática de fraude à cota de gênero.
A fraude à cota de gênero é vício que contamina o registro de candidatura, caracterizado
pela simulação dolosa de candidaturas femininas apenas para o cumprimento formal do
percentual mínimo legal exigido pela Lei das Eleições, sem que haja efetiva intenção de
concorrer ao pleito, atingindo diretamente a legitimidade do processo eleitoral, com
potencial para comprometer o equilíbrio e a representatividade da disputa.
A irregularidade na destinação de recursos pode, de fato, representar um indicativo de
possível fraude à cota de gênero. Contudo, tal indício, por si só, não é suficiente para
sustentar a configuração do ilícito, sendo indispensável sua confirmação por outros
elementos concretos que revelem a existência de candidatura fictícia - o que, a meu ver,
não se verifica nos autos.
No caso em análise, embora as candidatas tenham obtido votos em números modestos, a
votação não foi zerada e os números alcançados por elas são compatíveis com os de
outros candidatos eleitos como suplentes ao cargo de vereador do município. Além disso,
como já exposto, a prova oral colhida confirma que as candidatas realizaram atos de
campanha.
Assim, não se pode presumir fraude à cota de gênero apenas com base em eventuais
falhas na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, e na ausência de apresentação nos autos de material de campanha.
Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude nas
candidaturas femininas, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, segundo
o qual, na ausência de provas contundentes e inequívocas de irregularidade, deve
prevalecer a vontade manifestada nas urnas. Esse princípio decorre diretamente da
centralidade do voto como expressão máxima da soberania popular, fundamento basilar
do Estado Democrático de Direito e da legitimidade do processo eleitoral.
A Justiça Eleitoral, ao exercer seu papel fiscalizador, deve agir com rigor na apuração de
fraudes, mas também com responsabilidade institucional para não comprometer, sem
provas firmes, a vontade do eleitorado.
Nesse contexto, a ausência de elementos probatórios sólidos e convergentes que
demonstrem, de forma clara, a intenção de burlar a cota de gênero por meio de
candidaturas fictícias impõe o reconhecimento da regularidade do pleito.
Assim, deve-se dar provimento ao recurso para julgar improcedente a presente ação de
investigação judicial eleitoral, preservando-se o respeito à soberania popular.

Num. 44599146 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
c) Resumo em linguagem simples
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Do que trata esse caso?
Este caso trata de um recurso eleitoral sobre a alegação de fraude na cota de
gênero (percentual mínimo de candidaturas femininas) em eleições, com o
objetivo de verificar se candidatas foram lançadas de forma fictícia para burlar
a lei eleitoral.
O que aconteceu?
Uma ação foi proposta alegando fraude na cota de gênero. A Justiça Eleitoral
de primeira instância julgou a ação procedente, o que resultou na cassação
dos registros de candidatura, dos diplomas e dos mandatos de candidatos
eleitos, além da nulidade dos votos do partido. Os recorrentes, incluindo um
vereador eleito, recorreram para reverter essa decisão, alegando que não
houve fraude e que as candidatas realizaram campanha. A Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pela manutenção da fraude, mas pediu para afastar
a condenação das candidatas por não ver provas de que elas concordaram
com a fraude, apenas que aceitaram ser candidatas.
Qual a dúvida principal?
A dúvida principal é se houve fraude no cumprimento da cota de gênero, ou
seja, se as candidaturas femininas foram fictícias e lançadas apenas para
cumprir a lei, sem real intenção de disputar a eleição.
Motivos da decisão:
O recurso foi aceito por cumprir os requisitos legais.
A lei exige que os partidos preencham entre 30% e 70% das candidaturas
com cada gênero para incentivar a participação feminina na política.
A fraude acontece quando candidaturas são lançadas sem a real intenção de
concorrer, servindo apenas para preencher o percentual e permitir mais
candidatos masculinos.
No entanto, a análise do caso mostrou que as candidatas obtiveram votos (8,
10 e 11 votos), que, embora baixos, não são suficientes, por si só, para
provar a fraude, especialmente se houver outros elementos de campanha.
Depoimentos de testemunhas indicaram que as candidatas participaram de

Num. 44599146 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
atos de campanha, como caminhadas, distribuição de material e pedido de
votos, o que enfraquece a alegação de candidaturas fictícias.
As candidatas também receberam doações de material de campanha e
apresentaram movimentação de recursos em suas prestações de contas, o
que é incompatível com candidaturas simuladas.
A simples contratação de pessoas ligadas ao candidato a prefeito não prova a
fraude, pois os cabos eleitorais atuaram de forma integrada nas campanhas
majoritária e proporcional.
Diante da falta de provas claras e fortes da fraude, aplicou-se o princípio "in
dubio pro sufragio" (na dúvida, a favor do voto), que significa que a vontade
do eleitor deve prevalecer quando não há irregularidades devidamente
comprovadas.
Resultado:
O recurso foi CONHECIDO (aceito para análise) e PROVIDO (atendido). A
sentença de primeira instância, que havia reconhecido a fraude e aplicado as
sanções, foi reformada. Com isso, a ação de investigação judicial eleitoral foi
julgada improcedente para dizer que não houve comprovação da fraude.
Principais conclusões:
A obrigatoriedade de percentual de candidaturas por gênero busca aumentar
a participação feminina na política.
A fraude à cota de gênero ocorre quando candidaturas femininas não são
verdadeiras, sem real intenção de competir.
Atos de campanha efetivos (como participação em caminhadas e distribuição
de material) e movimentação financeira nas contas eleitorais enfraquecem a
alegação de candidaturas fictícias.
Na dúvida sobre a ocorrência de fraude à cota de gênero, prevalece o
princípio de que a vontade do eleitor expressa nas urnas deve ser respeitada,
desde que não haja provas fortes e claras de irregularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto,
para reformar a sentença e julgar improcedente a presente ação de investigação judicial
eleitoral.

Num. 44599146 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

VOTO VENCIDO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Adolfo Fernando Bartemeyer, e outros em face da sentença
proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro que reconheceu a realização de fraude à cota de gênero
pelo partido Progressistas de Castro, e julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
determinando a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda e os
diplomas dos candidatos eleitos a ele vinculados, Pedro Jaremczuk e Renato Oscar da Silva Cordeiro e
declarou a inelegibilidade de Maria Roseli Soares da Silva Kachineski, Maria Zélia Rodrigues Dória, Edna
Paulino da Silva Camargo e José Carlos Milczwski, bem como declarou a nulidade dos registros de todos os
candidatos ao cargo de vereador e de todos os votos obtidos pelo partido PP - PARTIDO
PROGRESSISTAS nas eleições municipais de 2024 em Castro, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (artigo 222 do Código Eleitoral).
Irresignados, Adolfo Fernando Bartemeyer e outros interpuseram recurso eleitoral sustentando que não
houve violação ao art. 10 § 3º da Lei nº 9.504/97 e Súmula nº 73/2024 do TSE.
Em seu voto, o e. Relator entendeu que os elementos probatórios trazidos aos autos não se mostraram
suficientes para demonstrar de forma clara, a intenção de burlar a cota de gênero por meio de candidaturas
fictícias.
Em razão da manifestação vinda da tribuna, consistente na sustentação oral da advogada da parte recorrida,
pedi vista dos autos para melhor analisar das provas e alegações constantes destes autos.
No caso, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não de fraude à cota de gênero.
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as consequências no
caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando a evolução do
entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual
mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:

Num. 44599146 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).
Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e
artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a
normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de
legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não
afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia
em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata
indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação
dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do
art. 224 do Código Eleitoral.
Nesse contexto, a Justiça Eleitoral do Paraná editou a Res.-TRE/PR nº 935/2024, a qual dispõe acerca do
Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas
a garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições.
Estabelecidas essas premissas hermenêuticas, passa-se à análise do caso concreto.
Inconformados com a sentença, os recorrentes sustentam que: a) a votação inexpressiva se refere ao cenário
eleitoral local e o comportamento do eleitorado; b) as movimentações financeiras de MARIA ROSELI são
condizentes com a realidade estrutural da comarca; c) que as pessoas contratadas pelas candidatas EDNA e
MARIA ZÉLIA foram regulares e prestaram os serviços contratuais; d) que a ausência de prestação de
contas das candidaturas impugnadas se deu em razão de problema técnico; e) que houve efetivamente atos
de campanha pelas candidatas de acordo com o depoimento de testemunhas; f) que não houve conluio
fraudulento com a finalidade de burlar a norma eleitoral.

Num. 44599146 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Pois bem.
Relativamente à votação zerada ou inexpressiva, no caso tem-se que as candidatas Maria Roseli Soares da
Silva Kachineski, Maria Zélia Rodrigues Dória, e Edna Paulino da Silva Camargo obtiveram a seguinte
votação:

Candidata
n. de votos
Maria Roseli
08
Maria Zélia
10
Edna Paulino
11
O total de eleitores do Município de Castro é de 54.239, sendo razoável considerar que a votação das
candidatas foi inexpressiva.
Não se desconhece que outros candidatos obtiveram votação muito próxima ao obtido pelas candidatas
Maria Roseli e Maria Zélia, porém, em consulta ao sistema DivulgacandContas disponível na página do
Tribunal Superior Eleitoral, observa-se que tais candidatos utilizaram-se de recursos financeiros muito
inferiores aos disponibilizados às candidatas Maria Zélia e Edna Paulino.
Em relação aos candidatos a vereador do mesmo partido de Maria Roseli, Maria Zélia e Edna, a situação é a
seguinte:
PARTIDO PROGRESSISTAS (PP)
CANDIDATA
VALOR
RECEBIDO
ORIGEM DOS RECURSOS
Nº
de
VOTOS
Maria Roseli
R$ 358,27
OUTROS RECURSOS
8 votos
Maria Zélia
R$ 30.750,00
FEFC MULHER PRETA
BRAN BR
00.887.169/0001-05
10 votos
Edna Paulino
R$ 30.950,00
PROGRESSISTAS - BRASIL - BR -
NACIONAL
11 votos
Demais candidatos do PP em Castro
ANTONIO
CARLOS
DO
ESPIRITO SANTO
R$ 2.242,16
OUTROS RECURSOS
321 votos
ATILA FADEL
R$ 9.393,91
OUTROS RECURSOS
447 votos

Num. 44599146 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
CALMON LIMA
R$ 1.701,51
OUTROS RECURSOS
227 votos
INVESTIGADOR PEDRO
R$ 11.437,48
OUTROS RECURSOS
2.057 votos
LOURIVAL DONATO
R$ 6.713,99
OUTROS RECURSOS
299 votos
PANDORFF
R$ 7.269,13
OUTROS RECURSOS
1.354 votos
POLICIAL
ALLAN MITSUO
R$ 953,71
OUTROS RECURSOS
72 votos
TIO MIRO
R$ 2.604,00
OUTROS RECURSOS
337 votos
ZÉ DA CUIA
R$ 1.348,26
OUTROS RECURSOS
672 votos
ZULA (ISOLINA DE JESUS)
R$ 113,50
OUTROS RECURSOS
24 votos
Em relação aos candidatos mais votados, tem-se o seguinte:
3 CANDIDATOS MAIS BEM VOTADOS EM CASTRO
Valores Investidos na Campanha
INVESTIGADOR PEDRO
PROGRESSISTAS (PP)
2.057 votos
R$ 11.437,48
FATIMA
Partido AVANTE
1.397 votos
R$ 22.419,24
(Outros Recursos)
PANDORFF
PROGRESSISTAS (PP)
1.354 votos
R$ 7.269,13
Note-se que, para obter a maior votação no município, o candidato mais votado, que obteve 2.057 realizou
gastos que representam cerca de um terço dos gastos das candidatas Maria Zélia e Edna. Por outras palavras,
o candidato mais votado para obter 2057 votos, registrou um gasto de R$ 11.437,48, já Maria Zélia com um
gasto declarado de R$ 30.750,00 obteve 10 votos e Edna, com um gasto de R$ 30.950,00 obteve 11 votos.
Conforme bem colocado pelo MM. Juízo a quo, a votação obtida por Maria Roseli, Maria Zélia e Edna "não
pode ter outra adjetivação senão a de que são inexpressivas ou irrisórias, como requerem a Súmula n.º 73
do TSE e o artigo 8º da Resolução n.º 23.735/2024".
No pertinente à ocorrência de prestação e contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante, verifica-se o seguinte:
Maria Roseli Soares da Silva Kachineski teve suas contas julgadas como não prestadas. (PCE nº 0600274-
71.2024.6.16.0016).
Para comprovar a ocorrência de movimentação financeira, naqueles autos foi juntada pela candidata nota
fiscal emitida para o CNPJ de sua campanha, com vencimento para 27.09.2024, (ID 128830073 dos Autos
0600274-71.2024.6.16.0016).

Num. 44599146 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Em data de 01.11.2024, portanto após as eleições, em uma segunda conta "outros recursos", foi
realizado um depósito no valor correspondente a aludida Nota Fiscal, e na mesma data o valor foi
transferido ao fornecedor.
Trago prints.

Num. 44599146 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Embora haja ainda menção a despesa com militância no valor de R$ 100,00, não localizei prova do efetivo

Num. 44599146 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
gasto e de seu pagamento.
Assim, concluo que a candidata Maria Roseli Soares da Silva Kachineski não teve movimentação financeira
durante o período de campanha eleitoral.
Anoto que, ainda que se pretenda aceitar como válida a movimentação bancária ocorrida após o período
eleitoral, ela se mostra irrelevante.
Maria Zélia Rodrigues Doria - a candidata teve suas contas julgada não prestadas, com determinação
de devolução da importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), relativa a recursos recebidos do FEFC, para
os quais não houve a comprovação da correta destinação. A sentença foi confirmada em segundo grau.
Relativamente a esta candidata, observo que os recursos movimentados em sua conta corrente não foram em
prol de sua campanha.
Explico:

Em consulta ao site
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002028434/2024/74950/extratos,
verifica-se que a candidata recebeu R$30.000,00 ( trinta mil reais) de recursos do FEFC, e R$ 750,00 de
doações de particulares, os quais não transitaram por suas contas de campanha.
Conforme apontado pelo relator, a candidata teria declarado "despesas no valor de R$ 28.594,33 com
pessoal (R$ 17.920,00), combustíveis de lubrificantes (R$ 317,43), adesivos (R$ 2.476,90), serviços
prestados por terceiros (R$ 3.700,00) e materiais impressos (R$ 4.180,00) - (PCE nº 0600286-
85.2024.6.16.0016)."

Estas são as informações constantes no divulgacandcontas relativos aos recursos de campanha da candidata
Maria Zélia Rodrigues Doria.

Num. 44599146 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38

Note-se que todos os pagamentos efetuados com estes recursos ocorreram na mesma data - 09.10.2024,
após a realização do pleito.
Pois bem.
Em consulta aos autos de prestação de contas de Maria Zélia Rodrigues Doria, verifica-se que em grau
recursal a candidata juntou os seguintes documentos:
Foram apresentados contratos relativos a quatro (4) cabos eleitorais (ID's 127902439, 127902440,
127902443, e 127902444), pelos seguintes valores:
AMANDA DEKKERS ZANON ............................................................ R$ 5.920,00

Num. 44599146 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
NATALIE COTRIM ZAHDI ..................................................................R$ 3.000,00
THAÍS HELENA GUILHERME VIEIRA LEITE ............. ......................R$ 3.000,00
VITÓRIA HELENA GUILHERME DE PAULA .................................... R$ 6.000,00

Curiosamente, a contratada Amanda Dekkers Zanon é esposa do candidato a prefeito, Neto Fadel, e
Natalie Cotrim Zahdi irmã daquele; Victória Helena Guilherme de Paula é esposa do coordenador de
campanha de Neto Fadel (Tony Mascarenhas Galetto Prado) e Taís Helena Guilherme Vieira Leite é sogra
deste.
Muito embora todos os contratos contenham as mesmas cláusulas, AMANDA DEKKERS e VITÓRIA
HELENA GUILHERME DE PAULA ZANON (esposa do candidato a prefeito e a esposa do coordenador
de campanha) foram contratadas para realizar as mesmas atividades, contudo com uma remuneração quase
100% maior do que as demais contratadas.
Em Juízo, as contratadas declararam que prestavam serviços para outros candidatos, em especial ao
candidato a prefeito Neto Fadel.
Note-se, que os contratos previam expressamente que "obriga-se o CONTRATADO a prestar única e
exclusivamente serviços em campanha eleitoral ao CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de
rescisão antecipada do contrato"
Para comprovar a destinação dos recursos recebidos do FEFC, a candidata apresentou ainda a Nota Fiscal n.
1173, relativa ao serviço de "transporte de cabos eleitorais e formiguinhas".

Num. 44599146 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38

Não é crível que a candidata tenha pagado R$ 3.700,00 reais para transportar 3 (três) das 4 (quatro) cabos
eleitorais que contratou (sendo que Amanda Dekkers Zanon Zahdi declarou que utilizou veículo próprio).
Não se tem notícia de que a candidata tenha contratado "formiguinhas".
Igualmente, após a prolação da sentença nos autos de prestação de contas, foi juntado aos autos de prestação
de contas a Nota Fiscal n. 000.010.837.

Num. 44599146 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38

A
Nota
Fiscal
emitida
após
o
término do
pleito
indica
a
impressão
de
santinhos -
em vista de
terem sido
registradas
em
três
lotes de 1.000 sugere que sejam de conteúdo diferente. Também foram impressos 30.000 'cartão colinha",
100 adesivos perfurados, e 591 adesivos".
Destaca-se que, diferente da Nota Fiscal 1165 juntada pela defesa no ID 44469140, relativa à doação de
material pelo candidato Neto Fadel a candidatos de seu partido, não há identificação dos beneficiários do
material. Chamam a atenção os valores cobrados: para produzir 10.000 santinhos, a candidata gastou R$
560,00 (valor unitário R$ 0,056), enquanto o candidato a prefeito para produzir 26.000 santinhos gastou R$
455,00 (valor unitário R$ 0,0175). A discrepância de valores é observada em todos os demais materiais
constantes das notas fiscais.
Note-se que a Nota Fiscal relativa aos serviços contratados pelo candidato a prefeito foi emitida em
16.08.2024, e a Nota Fiscal relativa aos serviços contratados pela candidata foi emitida em 05.10.2024.
Contudo, apesar da defesa da candidata ter declarado a produção e recebimento em doação de farto e caro
material de campanha, não houve qualquer sobra. Nenhum santinho foi apresentado, nenhuma foto dos
adesivos afixados, nada! A prova da produção do material foi feita pela simples apresentação de nota fiscal
sem a descrição efetiva do material produzido.
Nem mesmo os poucos santinhos doados pelo candidato a prefeito ( no máximo 2.000) foram apresentados.
O mesmo se observa em relação à candidata Edna Paulino da Silva Camargo.

Num. 44599146 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Edna Paulino da Silva Camargo - a candidata teve suas contas julgadas não prestadas, com
determinação de devolução da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), relativa a recursos
recebidos do FEFC, para os quais não houve a comprovação da correta destinação (Autos n.º 0600272-
04.2024.6.16.0016). A sentença foi confirmada por esta Corte.

Relativamente a esta candidata, igualmente observo que os recursos movimentados em sua conta corrente
não foram em prol de sua campanha.
Vejamos.
Em
consulta
ao
site
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002028441/2024/74950
verifica-se que a candidata recebeu R$30.000,00 ( trinta mil reais) de recursos do FEFC, e R$ 950,00 de
doação estimável.
Conforme apontado pelo relator, "os documentos apresentados na prestação de contas por Edna Paulino da
Silva Camargo demonstram que a candidata recebeu R$ 30.000,00 de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e que efetuou despesas no valor de R$ 28.600,00, assim
discriminadas: pessoal - R$ 15.396,90; combustíveis e lubrificantes - R$ 323,10; adesivos - R$ 4.060,00;
serviços prestados por terceiros - R$ 4.000,00; e materiais impressos - R$ 4.820,00 (PCE nº 0600272-
04.2024.6.16.0016)"

Estas são as informações constantes no divulgacandcontas relativos aos recursos de campanha da candidata
Edna Paulino da Silva Camargo:

Num. 44599146 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Note-se que todos os pagamentos efetuados com estes recursos ocorreram em 07 e 08.10.2024, após a
realização do pleito.
Pois bem.
Em consulta aos autos de prestação de contas de Edna Paulino da Silva Camargo, verifica-se que em grau
recursal a candidata juntou os seguintes documentos:
Foram apresentados 03 (três) contratos firmados com cabos eleitorais (ID's 44240338, 44240335 e

Num. 44599146 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
44240340), pelos seguintes valores:

DOUGLAS BENKE DO PRADO................................................................. R$ 5.000,00
IGOR RIBAS CESAR ........... ......................................................................R$ 5.590,00
PEDRO FRANCISCO DA SILVA...................................................................R$ 4.800,00

Consta dos autos que IGOR RIBAS CESAR é namorado de Natalie Cotrim Zahdi irmã do candidato a
prefeito Neto Fadel. Perante o Juízo, Igor declarou que fora contratado para "bater" nas casas e entregar
santinhos, e que desenvolvia suas atividades após o término da jornada de trabalho junto ao DETRAN, das
16:30 horas até às 24:00 horas.
É pouco crível que tenha ocorrido a entrega de santinhos nas casas dos eleitores no horário noturno, como
afirmado pelo contratado.
Ainda em seu depoimento, IGOR RIBAS CESAR afirmou que conhecia as pessoas de DOUGLAS BENKE
DO PRADO e PEDRO FRANCISCO DA SILVA, porém não se lembra da fisionomia de DOUGLAS e
afirmou que PEDRO não trabalhou para a candidata Edna - contrariando as informações prestadas pela
candidata no sistema DivulgaCand. Ao ser questionado pela Juíza, também admitiu fazer propaganda para o
candidato a prefeito, Neto Fadel.
Os contratados DOUGLAS BENKE DO PRADO e PEDRO FRANCISCO DA SILVA não foram ouvidos
em juízo, não sendo possível afirmar a efetividade ou não da prestação do serviço contratado.
Contudo, destaco que, com três cabos eleitorais distribuindo material de campanha por 8 horas diárias, de
segunda a sábado, por quase 30 dias, a candidata conseguiu a inexpressiva votação de 11 votos.
Para comprovar a destinação dos recursos recebidos do FEFC, a candidata apresentou a Nota Fiscal n. 1172,
igualmente relativa ao serviço de "transporte de cabos eleitorais e formiguinhas".

Num. 44599146 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Da mesma forma, foi emitida Nota Fiscal para o CNPJ da candidata Edna Paulina no valor de R$ 4.000,00
relativa a transporte de cabos eleitorais. A candidata contratou apenas 3 (três) cabos eleitorais e não se tem
notícia de que a candidata tenha contratado "formiguinhas".
É visível a desconformidade da contratação.
Igualmente, após a prolação da sentença nos autos de prestação de contas, foi juntado aos autos de prestação
de contas a Nota Fiscal n. 000.010.838.

Num. 44599146 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
A Nota Fiscal emitida após o término do pleito, indica a impressão de santinhos - em vista de terem sido
registradas em quatro lotes de 10.000 sugere que sejam de conteúdo diferente. Também foram impressos
20.000 cartões colinha, 200 adesivos perfurados, e 824 adesivos.
Destaca-se que diferente da Nota Fiscal 1165 juntada pela defesa no ID 44469140, relativa a doação de
material pelo candidato Neto Fadel a candidatos de seu partido, não há identificação dos beneficiários do
material. Chama a atenção os valores cobrados: para produzir 10.000 santinhos a candidata gastou R$
580,00 (valor unitário R$ 0,058), enquanto o candidato a prefeito para produzir 26.000 santinhos gastou R$
455,00 (valor unitário R$ 0,0175). A discrepância de valores é observada em todos os demais materiais

Num. 44599146 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
constantes das notas fiscais.
Note-se que a Nota Fiscal relativa aos serviços contratados pelo candidato a prefeito foi emitida em
16.08.2024, e a Nota Fiscal relativa aos serviços contratados pela candidata foi emitida em 05.10.2024.
Contudo, apesar da defesa da candidata ter declarado ter produzido e recebido em doação farto e caro
material de campanha, não houve sobra de matéria. Nenhum santinho foi apresentado, nenhuma foto dos
adesivos afixados, nada! A prova da produção do material foi feita pela simples apresentação de nota fiscal
sem a descrição efetiva do material produzido.
Nem mesmo os poucos santinhos doados pelo candidato a prefeito ( no máximo 2.000) foram apresentados.
Ao meu ver, esta rápida análise dos dados indicados pelas candidatas Maria Zélia e Edna Paulino após a
prolação das sentenças que julgaram suas contas como não prestadas, reflete fortes indícios de que os
recursos destinados às candidaturas femininas foram utilizados em favor de outros candidatos. Observo
ainda que existe uma clara padronização na prestação de contas das candidatas Maria Zélia e Edna.
Cumpre ainda analisar a ocorrência de AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA.
Para comprovar a realização de atos de campanha, os recorrentes limitaram-se a indicar os depoimentos das
testemunhas que trabalharam para a campanha do prefeito NETO FADEL, entre elas, como arguido pelos
recorridos, "inclusive de pessoas que sequer tiveram contrato formalizado e divulgado nas contas eleitorais,
como o caso da Sra. Veridiana dos Santos". Ainda, foram trazidos aos autos imagens que demonstram a
realização de campanha em prol do candidato a prefeito NETO FADEL.
Não foram juntados aos autos qualquer imagem do material de campanha das candidatas, nenhum print de
divulgação da candidatura em redes sociais, ou imagens que demonstrem a efetiva realização de campanha.
As poucas imagens e contratos apresentados conduzem à inevitável conclusão de que em verdade a
campanha se deu em prol da candidatura de Neto Fadel.
Pela clareza e precisão, reproduzo partes da sentença, que de forma clara elucidam o ponto:

Pelas provas produzidas nos autos, as investigadas Maria Roseli e Maria Zélia realizaram
uma campanha praticamente inexistente.
Em relação à Maria Roseli, não houve campanha em suas redes sociais, ao argumento de
que ela não seria afeita a utilização desse meio de comunicação. Mas indaga-se: nos dias
atuais, em que praticamente tudo se verifica pela internet, nos perfis de redes sociais, qual
candidato deixaria de usar desse meio tão valioso (e praticamente gratuito) para alavancar
sua campanha?
De se notar, ainda, que nas duas únicas fotografias constantes da contestação que retratam situações fáticas
de Roseli, a candidata Maria Roseli está em pose onde o pedido de voto é para o candidato a prefeito Neto
Fadel: na primeira foto, vê-se claramente que a placa ostentada era exclusiva de Neto Fadel, e na segunda
foto, a candidata aparece ladeada pelo próprio Neto Fadel em pessoa, ambas na página 14 da contestação
(mov 128236510).
(...)
De se ver, ainda, que as testemunhas de defesa Caroline Aparecida Ribeiro da Cunha,
Tatiane Nascimento Fagundes e Veridiana dos Santos prestaram serviços nas eleições para
a campanha de Neto Fadel e aduziram terem visto Maria Roseli em caminhadas e outros
atos de campanha; no entanto, ao serem indagadas quais seriam as características físicas
desta, restou patente o seu desconhecimento. Adiante será consignado com maiores
detalhes a respeito desses depoimentos.
Já quanto à Maria Zélia, efetivamente, verifica-se que ela contratou diversas pessoas do
círculo de parentesco e de vínculos pessoais de Neto Fadel: Natalie Cotrim Zahdi, irmã de

Num. 44599146 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Neto Fadel; Amanda Dekkers Zanon Zahdi, esposa de Neto Fadel; Victória Helena
Guilherme de Paula, esposa do coordenador de campanha de Neto Fadel e Taís Helena
Guilherme Vieira Leite, sogra do coordenador de campanha de Neto Fadel. A este
respeito, frisa-se, não houve qualquer impugnação por parte da defesa em relação a estes
alegados vínculos (e as próprias informantes os ratificaram em audiência), de modo que
hão de ser recebidos tal como alegado na inicial.
Além disso, ainda houve a contratação de Igor Ribas Cesar, namorado de Natalie, para a
campanha da candidata Edna.
A defesa alegou, quanto a este tópico, que as contratações foram regulares e que os
serviços para os quais houve as contratações foram prestados. No entanto, não há qualquer
indicativo seguro de que as pessoas contratadas prestaram efetivos serviços. Aliás, as
fotografias das páginas 20 e 21 da contestação mostram, além de duas das informantes,
apenas terceiros, e mais, todos estão com botons de Neto Fadel (além de somente
bandeiras dele, na segunda foto de fls. 20), fazendo o número 55 com as mãos, em franca
alusão ao número de campanha dele, e sequer uma mínima plaquinha ou adesivo em favor
de Maria Zélia foi apresentada.
Neste passo, impende destacar, também, que todos os contratos firmados pelas pessoas de
relacionamento do candidato à majoritária contém uma cláusula na qual consta que o
contratante é, na realidade, o candidato a prefeito:
"CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de
divulgação, militância e mobilização de rua para a Campanha Eleitoral 2024, da qual o
CONTRATANTE participa na qualidade de candidato a PREFEITO."
A prova oral do feito não foi conclusiva para demonstrar atos efetivos de campanha por
parte de Maria Roseli e Maria Zélia, e mais, demonstrou a existência da promoção da
campanha de terceiro, qual seja, o candidato à majoritária Neto Fadel.
Vejamos o essencial de cada depoimento:
Rosangela de Anhaia, Presidente do PT em Castro, foi ouvida na qualidade de
informante. É vizinha de Maria Zélia, residindo aproximadamente a 200 metros e não viu
Maria Zélia fazendo campanha ou distribuindo santinhos. A informante é aposentada e
aduziu ter tempo livre para acompanhar a campanha municipal, e disse ter efetivamente
acompanhado a campanha eleitoral de 2024; esclareceu terem duzentos e poucos filiados
no PT atualmente, mas um grupo bem menor acompanhou a campanha, dentre estes, a
informante. Asseverou que a presente AIJE foi ajuizada por decisão e iniciativa exclusiva
da autora Patrícia, a qual é professora e tem salão de cabeleireiro. Esclareceu que quase
toda tarde "fazíamos a Dr. Jorge" (rua central da cidade), distribuindo santinhos; faziam
caminhadas em duas, três pessoas e encontrou outros candidatos distribuindo santinhos
nessas caminhadas, não lembrando o nome de ninguém específico. Disse não conhecer
Maria Roseli, e Maria Zélia também não encontrou nenhuma vez. Fez campanha durante
todo o tempo em que foi permitido e nunca encontrou a Maria Zélia; nunca viu Maria
Zélia nem com a comitiva do Neto Fadel; só sabia que Maria Zélia era candidata porque
viu na listagem de candidaturas.
Caroline Aparecida Ribeiro da Cunha (testemunha de defesa): compromissada;
trabalhou nas eleições entregando santinhos; distribuiu material em caminhadas; viu
diversos candidatos nessas caminhadas, inclusive a Roseli e a Maria Zélia; recebeu
pedidos de votos da Maria Roseli e Maria Zélia; viu adesivos da Maria Roseli e da Maria
Zélia, mas não recordou dos números porque eram bastante candidatos; chegou a distribuir
santinhos da Roseli e da Zélia, pois pegavam um pouquinho de cada; foi contratada pelo

Num. 44599146 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Neto e Jonathan; foi em três eventos maiores do partido e a Roseli e Zélia estavam lá; não
soube descrever Maria Roseli, nem sequer se usava óculos; Zélia foi descrita como sendo
de mais idade, cabelos curtos, morena da cor da depoente, mas não soube dar maiores
detalhes da aparência física.
Tatiane Nascimento Fagundes (testemunha de defesa): compromissada; trabalhou
entregando santinhos; percorria os bairros distribuindo material; recordou que Maria
Roseli e Zélia estavam nas caminhadas; recebeu pedidos de votos de Maria Roseli e Maria
Zélia e entregaram material de campanha; esclareceu que as testemunhas da autora
(Natalie, Amanda, etc) entregavam santinhos e pediam votos; viu santinhos de Roseli e
Zélia; viu a Roseli e Zélia entregando santinhos; além do material do Neto, distribuiu
material de candidatos a vereador, mas não da Roseli e da Zélia; viu Roseli e Zélia nos
comícios; não soube descrever Maria Zélia em seus atributos físicos.
Veridiana dos Santos (testemunha de defesa): compromissada; trabalhou nas eleições;
entregava santinhos; ia às caminhadas, sendo que viu a tia Zélia lá; viu Roseli e Zélia nas
caminhadas; elas pediram votos para a depoente; Amanda e demais testemunhas da autora
estavam nas caminhadas pedindo votos; mostrada a página 14 da contestação confirmou
quem eram as pessoas da foto; foi contratada pelo Neto, mas não está no DivulgaCand esse
contrato; não entregou panfleto para elas; só entregava para o Neto; trabalhou por um mês;
estava no evento das fotos da página 14 da contestação; não entregou santinhos para Roseli
nem Zélia; as candidatas Roseli e Zélia estavam lá nesses eventos; não pode descrever com
detalhes o aspecto físico das candidatas.
Por seu turno, as informantes da autora puderam esclarecer o que segue:
Natalie Cotrim Zahdi, irmã do candidato Neto Fadel, ouvida na qualidade de informante:
se afastou de suas ocupações habituais para trabalhar para o candidato Neto Fadel;
trabalhou durante a campanha para Maria Zélia, a qual era conhecida do pai da informante;
foi a própria Maria Zélia quem a convidou para trabalhar consigo; disse pedir votos para
todas as pessoas, mas não soube dizer qual seria o mote da campanha de Maria Zélia; o
coordenador da campanha de "todo mundo" era o Toni Mascarenhas; "eu ia de boca em
boca, falando que era uma senhora, mulher, negra, idosa, que queria lutar pelos direitos
das mulheres"; entregava santinhos, andando pela cidade inteira; só entregava dela (Maria
Zélia) e do Neto; "a minha campanha pra ela foi entregar santinho na rua"; se afastou da
Prefeitura em licença e férias para poder trabalhar para o Neto Fadel, que é seu irmão;
contrato só teve com Maria Zélia, e para o Neto, fez por ser seu irmão; "eu sempre
entreguei do Neto, meu objetivo era fazer campanha para o Neto", mas aproveitava e
entregava dela também; não fez campanha específica na internet para Maria Zélia, porque
não queria magoar os diversos outros candidatos com quem tinha contato.
Amanda Dekkers Zanon Zahdi, ouvida como informante: trabalhou para Maria Zélia, na
função de fazer publicidade, propaganda; a propaganda era feita através de santinhos; eram
feitas caminhadas; mostrada uma fotografia integrante da contestação, reconheceu tratar-se
de si mesma na foto, fazendo o gesto do número cinco porque é esposa do então candidato
a prefeito, Neto Fadel; utilizava veículo pessoal durante a campanha; batia de casa em casa
e ia entregando os santinhos; fez publicação de stories, mas não poderia se comprometer
com outras pessoas, pois era mulher do candidato a prefeito; não fez campanha declarada
porque não poderia se comprometer com outros candidatos; não soube declinar um local
específico onde foi realizar a distribuição dos santinhos, se limitando a dizer ter ido a todos
os bairros.
Victória Helena Guilherme de Paula, ouvida como informante: trabalhou para Maria
Zélia; entregava santinhos, fazia mobilização na rua; Maria Zélia pediu a indicação de

Num. 44599146 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
pessoas, "eu fui indicada e ela entrou em contato comigo"; não soube dizer se Maria Zélia
era uma liderança política local e nem o foco do eleitorado dela; não soube dar detalhes a
respeito da localização do comitê de campanha; entregava santinhos em várias localidades;
não soube esclarecer se sobrou material de campanha; eram 8 horas de trabalho; pode ter
feito postagens espontâneas na internet para o Neto; distribuía santinhos em vários bairros,
passando pelas casas e para as pessoas que estavam nas ruas; não pode relatar nenhuma
casa específica onde tenha ido distribuir santinhos; não recordou se fez alguma postagem
na internet para a candidata a vereadora; não entregava santinhos do Neto, só dela (Maria
Zélia).
Taís Helena Guilherme Vieira Leite, também informante: trabalhou na campanha da
Zélia; entregava santinhos na rua; não soube se Maria Zélia era uma liderança política
local; não soube dizer qual era o eleitorado dela; não soube dizer onde era o comitê
eleitoral; se reuniam na casa de Neto Fadel; só entregava os santinhos e pedia votos; na
verdade não pedia muito voto, se limitando a entregar os santinhos, porque trabalhava
mais para o candidato a prefeito; não chegou a pedir votos pra ela, se limitando a entregar
os santinhos; entregava em várias ruas; tinha caminhadas e eram entregues os santinhos; os
santinhos que a depoente tinha não soube dizer direito como eram; com a informante não
sobrou material de campanha; não soube se era utilizado automóvel na campanha; ia
depois das seis da tarde, no sábado e domingo o dia todo; entregava igualmente santinhos
do Neto e da candidata à vereadora Zélia: fez campanha para os dois, mas mais para o
Neto; disse repostar a foto do santinho de Zélia, mas não soube dizer quem postou;
repostava no seu próprio perfil.
Igor Ribas Cesar, informante: trabalha no Detran, e depois das 16:30 ia fazer campanha;
fez campanha para Edna, e fez a distribuição de santinhos; o coordenador da campanha era
o Tony; batia nas casas, e se não atendessem deixava na porta; tinha outras pessoas que
trabalhavam junto; não recordou da fisionomia de pessoas que também trabalharam para a
Edna; não distribuiu santinhos para o prefeito; postou somente
(....) Algumas das pessoas ouvidas sequer puderam descrever fisicamente as candidatas
Maria Roseli e Maria Zélia com alguma desenvoltura e exatidão, tendo hesitado e
divagado ao serem indagadas por esta juíza como seriam. Nesse sentido, essencial
visualizar aos vídeos dos depoimentos em questão, porque neles podem ser aferidas a
postura, entonação, confusão e desacerto com que se portaram os depoentes.
Destaco que a prova coligida não foi capaz de demonstrar que as candidatas Maria Roseli
e Maria Zélia efetivamente fizeram campanha.
(....).
Causa estranheza, ainda, que parentes tão próximos do candidato a prefeito Neto Fadel
tenham sido contratados para realizarem campanha em favor de terceira, que
aparentemente não se tratava sequer de liderança política no município, não sendo,
portanto, um nome relevante à agremiação política.
(...)
Resta claro nos autos o contexto de contratos meramente fictícios, sendo que o objetivo
principal nunca foi efetivar atos de campanha para a candidatura feminina de Maria
Zélia, mas tão somente promover a majoritária, dispondo-se indevidamente dos recursos
públicos.
Ora, não é demais frisar novamente: houvessem sido efetivamente realizados atos de campanha pelas
investigadas haveria farta prova nesse sentido. No entanto, o que se comprovou foi parcos atos,

Num. 44599146 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
demonstrando efetivamente campanhas inexistentes e a promoção da candidatura de terceiro, preenchendo-
se assim o último requisito da fraude à cota de gênero, tal como previsto pela Súmula 73 do TSE.
Em relação à candidatura de Edna, também existe a mesma circunstância de contratação de pessoa ligada a
Neto Fadel - Igor Ribas Cesar, namorado da irmã, Natalie - o qual informou prestar serviços no Detran em
Castro, saindo do órgão às 16h30min e indo depois desse horário para efetuar a campanha. Desta forma, ele
teria que trabalhar até depois da meia-noite para dar conta das 8 horas de serviço diárias contratadas, o que
também é indicativo de que o seu contrato foi fictício. Além disso, ele não reconheceu os demais
companheiros de trabalho.
Todavia, no que diz respeito à Edna, malgrado as falhas do informante Igor, que parece não ter trabalhado,
não vislumbro outras provas de que houve ou não houve campanha, então ficando assim descartada sua
candidatura do enquadramento desse tópico da Súmula 73.
Ainda, em relação a sentença, é importante anotar que a decisão prolatada pelo juízo considerou as
peculiaridades do município asseverando que "Castro é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece:
impossível, portanto, se as campanhas fossem realmente efetivas, que ninguém tivesse fotografado ou
filmado as investigadas realizando ativamente as suas campanhas ou os seus cabos eleitorais, ouvidos em
audiência".
Logo, pedindo vênia ao relator, concluo que em vista dos elementos referidos nos autos, resta que a fraude a
cota de gênero foi robustamente demonstrada.
Inegável que as candidatas Maria Roseli, Maria Zélia e Edna tiveram votação inexpressiva.
Durante o período eleitoral, as candidatas não tiveram qualquer movimentação financeira. Somente após o
término do período eleitoral foram registradas movimentações financeiras pontuais: a) Maria Roseli teve um
depósito e uma transferência bancária, na mesma data e em valor insignificante, em uma nova conta
bancária destinada à movimentação de "outros recursos"; b) Maria Zélia e Edna registraram transferências
bancárias relativas aos valores recebidos do FEFC, recursos estes destinados à campanha de mulheres, para
pagamento de notas fiscais emitidas após o período eleitoral e pagamento de contratação de pessoal de
campanha, que, como demonstrado, possuem parentesco ou algum grau de relacionamento com candidato a
prefeito e com o coordenador de campanha.
No pertinente à tentativa de comprovação da existência de campanhas efetivas, verifica-se que as poucas
imagens apresentadas em verdade nada comprovaram, a não ser a realização de campanha em prol do
candidato a prefeito. No mais, buscou-se a comprovação dos atos de campanha por meio de prova
testemunhal.
Como destacado na sentença, " (...) todos os ouvidos possuíam interesse no deslinde da ação, pois se tratou
basicamente de pessoas contratadas para trabalharem nas campanhas dos candidatos do partido. Algumas
das pessoas ouvidas sequer puderam descrever fisicamente as candidatas Maria Roseli e Maria Zélia com
alguma desenvoltura e exatidão, tendo hesitado e divagado ao serem indagadas por esta juíza como seriam.
Nesse sentido, essencial visualizar aos vídeos dos depoimentos em questão, porque neles podem ser
aferidas a postura, entonação, confusão e desacerto com que se portaram os depoentes."
Ainda, relativamente à candidata Edna, a única prova produzida consistiu no depoimento do informante
Igor, que não se mostrou favorável à candidata, pois há fortes indicativos de que o mesmo não trabalhou.
Importante registrar que, de acordo com as provas produzidas pela defesa, as candidatas Maria Zélia e Edna
dispuseram de farto material de campanha: Maria Zelia dispôs de 30.000 santinhos mais 2.000 santinhos
doados pelo candidato á prefeito, 30.000 "cartão colinha", 100 adesivos perfurados, e 591 adesivos; Edna
dispôs de 40.000 santinhos acrescido de mais 2.000 santinhos doados pelo candidato á prefeito, 20.000
"cartão colinha", 200 adesivos perfurados, e 824 adesivos. De acordo com a prova oral, nenhum dos cabos
eleitorais contratados pelas candidatas recebeu qualquer material além dos santinhos, sendo sua função
única e exclusiva distribuir santinhos.
Como declarado por todos os cabos eleitorais, não se tem notícia de sobra do farto material produzido, não
se tendo exibido sequer uma imagem, ou qualquer registro da utilização do material.
Ora, como bem pontuado pelo Juiz a quo " (...) essa seria uma prova extremamente fácil de se fazer,
considerando que bastaria trazer ao feito os lugares específicos onde as investigadas passaram e

Num. 44599146 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
distribuíram os seus santinhos e adesivos; ou ainda, fazer ouvir em Juízo pessoas sem ligação de campanha
que comprovassem o recebimento desses santinhos e adesivos (como por exemplo, trazer o Sr. Fulano,
residente no bairro Tal para dizer que, sim, a candidata Maria Roseli ou Maria Zélia passou na sua casa
para pedir votos e lhe deu o seu santinho, ou então algum de seus diversos cabos eleitorais o fizeram);
enumerar com exatidão os comícios a que elas teriam comparecido e discursado, pedindo votos para si (o
que aliás, certamente seria filmado se tivesse ocorrido, porque tudo é objeto de filmagem hoje em dia); as
fotografias das caminhadas de que teriam participado ou outros atos de campanha que tivessem realizado".
Efetivamente nenhuma prova foi produzida quanto à realização da campanha das candidatas Maria Roseli e
Edna.
Convém notar que, conforme a Súmula 73 do TSE, a ocorrência de apenas um dos fatos mencionados seria
suficiente para configurar fraude à cota de gênero. No presente caso, todas as ocorrências estão
configuradas: Maria Roseli, Maria Zélia e Edna tiveram votações inexpressivas, suas prestações de contas
foram julgadas como não prestadas, e, em relação às duas primeiras (Maria Roseli e Maria Zélia), não houve
comprovação efetiva de atos de campanha. Adicionalmente, ficou evidente a promoção de candidatura de
terceiro no que tange a Maria Zélia.
Assim, à vista de encontrar-se a sentença devidamente fundamentada na prova produzida nos autos e na
legislação pertinente, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a
sentença prolatada em primeiro grau.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
VOGAL

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600391-62.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ADOLFO FERNANDO BARTMEYER, ALLAN MITSUO
BANISKI IKARI, ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO CALMON DE LIMA,
ATILA MARANEZZI FADEL, EDNA PAULINO DA SILVA CAMARGO, ISOLINA DE JESUS
SOARES DA SILVA, JOAQUIM LOURIVAL SOUZA DONATO, JOSE CARLOS MILCZWSKI,
MARIA ROSELI SOARES DA SILVA KACHINESKI, MARIA ZELIA RODRIGUES DORIA, PEDRO
JAREMCZUK, RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO - Advogado do(s) RECORRENTES: AFONSO
RICARDO RIBEIRO - PR86779 - RECORRIDA: PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRIDA: JULIANA BERTHOLDI - PR75052, GUSTAVO MARTINELLI
TANGANELLI GAZOTTO - PR97692, JOAO PEDRO MATTOS DE ALMEIDA CRUZ - PR103317
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.

Num. 44599146 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 21:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070421405010900000043539145
Número do documento: 25070421405010900000043539145
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 13:27:38
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.07.2025